Tribunal: STJ
Processo: 0604940-07.2019.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936114 - AM (2025/0175997-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
DAVID AZULAY - RJ176637
AGRAVADO
: ORLANDINA MELO DAS CHAGAS
ADVOGADOS
: PENÉLOPE ARYADNE ANTONY LIRA - AM007357
EISENHOWER PEREIRA CAMPOS - AMAMA564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais em razão
de negativa de cobertura de tratamento por plano de saúde.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
07/10/2025
13/10/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 01c4dca8-48ec-41dd-8f88-470667207cab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936114 - AM (2025/0175997-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
DAVID AZULAY - RJ176637
AGRAVADO
: ORLANDINA MELO DAS CHAGAS
ADVOGADOS
: PENÉLOPE ARYADNE ANTONY LIRA - AM007357
EISENHOWER PEREIRA CAMPOS - AMAMA564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais em razão
de negativa de cobertura de tratamento por plano de saúde.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão unipessoal que
não conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada
Ação:
por ORLANDINA MELO DAS CHAGAS, em face da agravante, em razão de negativa
de cobertura de tratamento pelo plano de saúde.
julgou procedente o pedido, para condenar a agravante à
Sentença:
obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos, bem assim a
que forneça o atendimento
; ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de
home care
multa diária; e ao pagamento de compensação por danos morais no montante de
R$ 8.000,00.
Documento eletrônico VDA50357812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:46
Código de Controle do Documento: 39a87c57-ce1f-448a-b701-1c26ea5037cd

negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - HOME CARE - ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER -
DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DO HOME CARE E DAS MEDICAÇÕES - CLÁUSULA
ABUSIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA :
- Verifico que, no que toca a ausência de provas acerca da negativa da seguradora
sobre o home care, a parte apelante não formulou preliminar de inépcia da inicial.
Ademais, se tratando de matéria apreciável de ofício, verifico que a jurisprudência
pátria aponta não ser indispensável o requerimento administrativo, mostrando-se a
resistência na demanda judicial como suficiente para caracterizar o interesse na
causa.
- Existe nos autos expressa indicação médica apontando para os remédios a serem
utilizados e ao tratamento a ser realizado, com vistas ao impedimento de
proliferação da doença.
- Cumpre salientar que existe a Lei n° 14.238/2021, o Estatuto da Pessoa com
Câncer, que em seu artigo 4o, inciso IX, destaca o direito fundamental ao
tratamento domiciliar àqueles acometidos de câncer.
- No tocante à alegada cláusula contratual que afasta o tratamento domiciliar, deve
se ter em conta que referida cláusula é abusiva nos termos do artigo 51 do Código
de Defesa do Consumidor, considerando a previsão expressa do artigo 4o, IX do
Estatuto da Pessoa com Câncer quanto o direito fundamental à pessoa acometido
por câncer de receber tratamento domiciliar, sendo impossível o seu afastamento
por mera previsão contratual.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 12, 188, I, 421, 421-A, 478,
Recurso especial:
757, 760, 844 e 944 do CC, 7o, 489, §1o, IV, 1.021 e 1.022, II, do CPC, 10, VI, §§1o e
4o, da Lei 9.656/98, e 54, §§3o e 4o, do CDC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que: i) não possui obrigação
legal ou contratual de cobrir o procedimento pleiteado; ii) é incabível
compensação por danos morais na hipótese de mero dissabor ou aborrecimentos.
Por fim, insurge-se contra o valor arbitrado a título de compensação por danos
morais, por entendê-lo exorbitante.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pela agravante, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada (ausência de afronta a dispositivo
legal, ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, deficiência de cotejo analítico,
Súmula 5/STJ e Súmula 7 /STJ), o que fez incidir o óbice da Súmula 182/STJ.
em suas razões, a agravante limita-se a afirmar que, em
Agravo interno:
seu agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão denegatória
proferida na origem foram devidamente atacados, bem como a reiterar
argumentos vinculados ao mérito recursal.
Documento eletrônico VDA50357812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:46
Código de Controle do Documento: 39a87c57-ce1f-448a-b701-1c26ea5037cd

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
Súmula 182/STJ, porquanto não impugnou, de maneira consistente, os seguintes
óbices: ausência de afronta a dispositivo legal, ausência de afronta ao art. 1.022 do
CPC, deficiência de cotejo analítico, Súmula 5/STJ e Súmula 7 /STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art.
1.021, §1o, do CPC/15).
De fato, a agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ, porquanto não demonstra que os óbices da ausência de afronta a
dispositivo legal, da ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, da deficiência de
cotejo analítico, da Súmula 5/STJ e da Súmula 7 /STJ foram devidamente
impugnados no agravo em recurso especial. Limita-se a afirmar que todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem foram devidamente
atacados e a reiterar argumentos vinculados ao mérito recursal. Não indica em
que parte das razões do agravo em recurso especial o rebatimento dos referidos
óbices foi efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões
do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados
pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a
afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Assim, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/15, e consoante recente
entendimento desta Corte (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe de 17/11/2021
), não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo
autônomo impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50357812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:46
Código de Controle do Documento: 39a87c57-ce1f-448a-b701-1c26ea5037cd

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de não ser
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

Documento eletrônico VDA50357812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:46
Código de Controle do Documento: 39a87c57-ce1f-448a-b701-1c26ea5037cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.114 / AM
Número Registro: 2025/0175997-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045415420248040000 06049400720198040001 45415420248040000 6049400720198040001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
DAVID AZULAY - RJ176637
AGRAVADO
: ORLANDINA MELO DAS CHAGAS
ADVOGADOS : PENÉLOPE ARYADNE ANTONY LIRA - AM007357
EISENHOWER PEREIRA CAMPOS - AMAMA564
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
DAVID AZULAY - RJ176637
Documento eletrônico VDA51386052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:36
Código de Controle do Documento: 7d0d5f39-7466-4265-9b32-f2402b616351

AGRAVADO
: ORLANDINA MELO DAS CHAGAS
ADVOGADOS : PENÉLOPE ARYADNE ANTONY LIRA - AM007357
EISENHOWER PEREIRA CAMPOS - AMAMA564
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/10/2025
13/10/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:36
Código de Controle do Documento: 7d0d5f39-7466-4265-9b32-f2402b616351